Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-26.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Vistos etc.
Compulsando estes autos, verifico que embora regularmente intimada, a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo concedido, não procedendo à emenda da inicial, razão pela qual o indeferimento da petição inicial é a medida que se impõe.
Com efeito, preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil, ipsis litteris:
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma processual.
Sem custas e honorários.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias.
Intime-se.
Cumpra-se
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito